Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NULIDADE. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por concessionária de mídia em espaços públicos do Metrô/DF, visando à nulidade de processo administrativo sancionador e reequilíbrio econômico-financeiro contratual. A sentença declarou a nulidade do processo administrativo a partir da defesa prévia, determinando nova decisão que analise todos os argumentos da defesa, e fixou honorários proporcionalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São quatro as questões em discussão: i) saber se é devida a revisão contratual por alegado desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia de COVID-19; ii) saber se houve cobrança indevida de valor quitado pela concessionária, ensejando sua restituição; iii) saber se é nulo o processo administrativo sancionador por ausência de análise de argumentos defensivos; iv) saber se deve ser invertida a sucumbência fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a pandemia tenha impactado diversos contratos administrativos, a autora não demonstrou documentalmente a conexão direta entre os prejuízos e a pandemia, tampouco quantificou adequadamente os alegados danos, inviabilizando o reequilíbrio econômico-financeiro.
4. Foi verificada a quitação da parcela relativa ao período de maio de 2022, não havendo cobrança devida remanescente, porém afastada a devolução em dobro, dada a inexistência de má-fé.
5. Mantida a nulidade do processo administrativo sancionador, por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, exigindo nova decisão com fundamentação adequada.
6. Improcede o pedido de inversão da sucumbência, dado o parcial acolhimento do pedido autoral e a aplicação correta do art. 86, parágrafo único, do CPC.
7. Diante do parcial provimento do recurso da autora, redistribui-se os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a fixação dos honorários feita na sentença, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, diante do desprovimento do recurso da parte ré, majora-se os honorários exclusivamente para ela, em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dessa forma, a autora é devedora de honorários correspondentes a 50% de 10% do valor atualizado da causa. Por sua vez, o réu deve pagar honorários correspondentes a 50% de 11% do valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu (Metro/DF) desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo quando a parte autora não demonstra, de forma clara e documental, a existência de prejuízo e sua relação causal com a pandemia de COVID-19. 2. A cobrança de parcela já quitada não autoriza restituição em dobro quando ausente má-fé da parte credora. 3. É nulo o processo administrativo sancionador em que não há apreciação de todos os argumentos defensivos apresentados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 86; Lei n.o 13.979/2020; Decreto n.o 40539/2020.